Tribunal: STF
Processo: ARE 1473814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução e complementação de supostas diferenças – Precatório – Desapropriação. 



    1. Acórdão desta Câmara em Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo contra Acórdão em Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes e que agora foram acolhidos para sanar omissão com alteração do dispositivo, rejeitando-se os Embargos de Declaração opostos pelos exequentes, mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pelos exequentes e, consequentemente, mantida a r. Sentença recorrida que julgou extinto o processo, assim o fazendo para sanar omissão relativa à análise da tese defensiva da impossibilidade de observância do julgado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (tema nº 810 do C. STF) visto que os valores debatidos já foram inscritos em precatório em atenção à questão de ordem na ADI 4357 e 4.425 e na esteira de recente precedente do C. STJ 



    2. Agora, novos Embargos de Declaração opostos pelos exequentes para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão pela não observância do decidido em ED no RE 870.947/SE (Tema nº 810) na esteira de julgados que colaciona. 



    3. Rejeição de rigor - As argumentações insertas no corpo dos novos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do ‘decisum’, ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – 4. Não se olvide que a pretensa existência de contrariedade do julgado embargado com ditos novos posicionamentos jurisprudenciais das Cortes Superiores não se prestam à declaração que ora se pretende porquanto o que a norma preconiza é a contrariedade interna do julgado e não, como no caso, externa. 



    5. Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC. Embargos de 



    Declaração rejeitados.”



    Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, que “o v. acórdão recorrido - violou o artigo 102, § 2° da Constituição Federal, ao afrontar flagrantemente o decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema 810, de Repercussão Geral e efeito vinculante, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, com efeito retroativo, bem como o artigo 1.035, § 3°, incisos I e III, do Código de Processo Civil”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para “determinar a utilização do IPCA-E, como índice de atualização do valor da indenização, nos termos do decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, com efeito retroativo e vinculante”. 



    Após permanecer sobrestado, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível – Execução contra a Fazenda Pública - Saldo de Precatório - Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil - Recurso dos exequentes desprovido por se entender não ser possível a observância do julgado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (tema nº 810 do C. STF) visto que os valores debatidos já foram inscritos em precatório em atenção à questão de ordem na ADI 4357 e 4.425 e na esteira de recente precedente do C. STJ - Recursos Extraordinário e Especial interpostos pelos exequentes - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para apreciação da controvérsia sob o enfoque dos Temas ns. 905 do C. STJ e 810 do C. STF - Aceitação da conclusão, porém sem alteração do julgado. 



    1. Não há como se observar o disposto no Tema nº 905 do C. STJ e Tema nº 810 do C. STF - Impossibilidade de observância do julgado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (tema nº 810 do C. STF) visto que os valores debatidos já foram inscritos em precatório em atenção à questão de ordem na ADI 4357 e 4.425 e na esteira de recente precedente do C. STJ – Assim, descabida a almejada adequação ao quanto decidido no tema 810 do STF e 905 do STJ. 



    2. Modulação decidida nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 (25.03.2015) – Consta do Tema 905 do STJ expressamente o cabimento da modulação em relação aos casos em que ocorreu expedição ou pagamento de precatório – Corretos os cálculos que utilizaram a Lei 11.960/09 da sua vigência até o pagamento do precatório. 



    Juízo de retratação aceito mas reconhecida a desnecessidade de adequação do julgado”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810/RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016).



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente